Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A CONTRADIÇÃO. INCONTROVERSO O RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO: ESPECÍFICAS NORMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões/contradições no acórdão, respeitante à aplicação do Art. 1.007, § 1o do CPC (prazo para complementação do preparo).
II. As Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, Acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, Acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.